Tribunal: TJSP
Processo: 1012598-08.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Erro odontológico. Ação de indenização por danos morais e materiais. Planejamento inadequado do tratamento comprovado pela prova pericial produzida nos autos. Profissional que indicou a instalação de implantes sem a prévia realização de todos os exames pré-operatórios necessários. Conclusões do perito corroboradas pelo depoimento do cirurgião-dentista que prosseguiu com o tratamento do autor.

Ementa:
Erro odontológico. Ação de indenização por danos morais e materiais. Planejamento inadequado do tratamento comprovado pela prova pericial produzida nos autos. Profissional que indicou a instalação de implantes sem a prévia realização de todos os exames pré-operatórios necessários. Conclusões do perito corroboradas pelo depoimento do cirurgião-dentista que prosseguiu com o tratamento do autor. Ressarcimento dos valores pagos que é medida de rigor. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor razoável e proporcional. Redução indevida. Sentença mantida. Recurso improvido.